Tribunal: TCU
Processo: 000.057/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 267/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em considerar atendidas as medidas solicitadas no item 9.2 do Acórdão 4052/2020-TCU-Plenário , sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.5 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 000.057/2021-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.5.1. Dar ciência desta deliberação ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 1.5.2. Apensar estes autos ao processo originador (TC 040.448/2019- 3), nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014.